Tribunal: TJMT
Processo: 1013114-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013114-06.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE QUEIJOS RALADOS CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 07.173.246/0001-04 (AGRAVANTE), LATICINIOS MIL LAC LTDA - CNPJ: 36.973.998/0001-58 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS PRIMICIA LTDA - CNPJ: 02.815.002/0001-64 (AGRAVANTE), ADRIANA ROSA RESENDE - CPF: 926.366.081-68 (AGRAVANTE), MARIA ROSA RESENDE - CPF: 304.587.811-34 (AGRAVANTE), DELMA SUELY REZENDE - CPF: 346.873.861-72 (AGRAVANTE), EDIVALDO PEREIRA RESENDE - CPF: 327.968.381-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVISIONAL DE CONTRATO – QUESTIONAMENTOS ACERCA DA LEGALIDADE DE LANÇAMENTOS EM CONTA BANCÁRIA - ACÓRDÃO QUE CONDICIONA A LEGALIDADE DA COBRANÇA À COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DOS CONTRATOS - IMPOSSIBILIDADE MANIFESTADA PELA PARTE EXECUTADA - INSTRUMENTOS JÁ COLACIONADOS AOS AUTOS – ERROR IN JUDICANDO EVIDENCIADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIADA DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE JUNTADA DA PROVA DESTINADA À COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A despeito da clareza da deliberação consignada na parte dispositiva do aresto executado, no sentido de conferir ao banco a apresentação dos documentos destinados à comprovação da dívida registrada em nome dos autores, não se pode deixar de considerar que a decisão exarada pelo Juízo, de modo equivocado, determinou a apresentação dos contratos que formalizaram as operações de crédito, induzindo o executado a erro.

Deste modo, notadamente em razão do error in judicando evidenciado, não cabe, neste momento processual, o julgamento do cumprimento de sentença, com a declaração de inexistência da dívida, porque ao executado deve ser oportunizada a realização de prova acerca da eventual existência dos valores cobrados, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edivaldo Pereira Resende e Outros
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Jauru, que, no Cumprimento Provisório de Sentença de n. 0000690-95.2006.8.11.0047, formulado pelo
Banco Bradesco S.A.
, indeferiu o pedido de extinção do procedimento, em aplicação do regramento do art. 400, I, do CPC, por considerar que os documentos os necessários para o deslinde da controvérsia estão nos autos e que a declaração de inexistência da dívida encontra óbice na coisa julgada.

Para tanto, os agravantes alegam que o acórdão proferido na apelação cível deu parcial provimento ao recurso para declarar nulas as cobranças, cujas as quais o banco não demonstrar a origem especificamente.

Nesse contexto, dizem que, ao deixar de apresentar nos autos os documentos que provam os lançamentos creditados nas contas correntes das agências 1887 de Comodoro (MT) e 1457 de Pontes e Lacerda e as amortizações dos pagamentos realizados por eles, nos termos exarados no aresto executado, o banco incorre em desídia, justificadora da aplicação do art. 400, I, do CPC, notadamente porque a instituição financeira confessa não ter localizado os documentos perseguidos pelo comando judicial.

O pleito liminar não foi concedido (id. 171789224)

As contrarrazões vieram ao id. 174291679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, os agravantes ajuizaram a Ação Revisional de Débito de no 0000690-95.2006.8.11.0047 em face do
Banco Bradesco S.A.
, objetivando a discussão dos vários contratos celebrados com a instituição financeira, muitos deles em renegociação do anterior, ocasião em que, além da revisão dos encargos cobrados, postulou pela exibição de todos os ajustes (cheque especial, descontos de duplicatas, empréstimos diversos), assim como dos lançamentos contábeis e dos pagamentos ocorridos desde a abertura das contas correntes.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira, reduzindo-a para 1,7% ao mês; fixar o INPC como índice de correção monetária e a multa moratória em 2%; declarar a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência e da capitalização mensal de juros.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação cível, cujos recursos restaram parcialmente providos, nos termos do voto condutor do aresto colacionado ao id. 65377550 - Pág. 43/73, do processo de origem (0000690-95.2006.8.11.0047):

“Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., para autorizar a incidência da capitalização mensal de juros no Contrato de Crédito Rotativo no 005-5-1242235005-5-1253044 (fls. 410/413), no Contrato de Crédito Rotativo no 005-5-001248058 (fls. 470/473), no Contrato de Descontos de Créditos Mercantis (fls. 503), no Instrumento Particular de Contrato de Financiamento/Capital de Giro (fls. 509/510), bem como na Cédula de Crédito Bancário no 001308977 (fls. 512/517); autorizar a incidência da capitalização diária de juros na Cédula de Crédito Bancário de fls. 437/442; determinando o rateio das verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil; e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS PRIMÍCIA LTDA E OUTROS, tão somente
declarar nulas as cobranças, cujas as quais o banco não demonstrar a origem especificamente, nos termos do pedido inicial
, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, bem como para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença, cuja verba deverá ser rateada na proporção de 50% para cada litigante, vedada a compensação.”
(g.n.)

O acórdão, que desafiou recurso especial, transitou em julgado em 20/08/2023 (id. 65378067 - Pág. 69 – Proc. 0000690-95.2006.8.11.0047.

Infere-se que a decisão colegiada reconheceu a nulidade de todas as cobranças, as quais o banco não lograsse êxito em comprovar a origem, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL.

Isto porque, de todo enredo ilustrado no tramitar do processo, o banco se recusou a apresentar os extratos das contas bancárias dos autores, que demonstrariam os lançamentos contábeis e, por conseguinte, a evolução da dívida, que, por sua vez, teriam originado os débitos estampados nos instrumentos de confissão de dívida carreados aos autos, já que a liberação dos créditos e os respectivos pagamentos eram operacionalizados mediante débito em conta corrente.

Tanto é assim, que a falta de apresentação, pelo banco, dos referidos documentos, os quais, aliás, foram requestados por inúmeras vezes, inclusive pelo
expert
responsável pela perícia judicial contábil determinada em primeiro grau de jurisdição, impossibilitou, por completo, a resposta aos quesitos formulados pelos autores, e tornou, não apenas prejudicada, mas totalmente imprestável, a prova que se pretendia produzir com o escopo de subsidiar o juiz com as informações necessárias para a solução do litígio.

A desídia da casa bancária mereceu, inclusive, lugar de destaque no Laudo Pericial Contábil colacionado ao id. 65376224 - Pág. 77, do processo de origem:

“1. DA DILIGÊNCIA.

Após ter assumido o compromisso de bem e fielmente desempenhar as funções do encargo acima, dei início à diligência em 24/02/2010 comparecendo no Setor Jurídico do Requerido e, através do Termo de Diligência requerendo a documentação necessária do processo.

E, em 05/05/2010, retornei ao Setor Jurídico e no Departamento de Recuperação de Crédito do Requerido, no sentido de receber a documentação requerida no Termo de diligência e, no entanto, nada recebi do que foi solicitado.

(...)

3. DOS COMENTÁRIOS PERICIAIS

(...)

Este Expert informa que no início dos trabalhos não recebeu a documentação solicitada antecipadamente fls. 567 e sua proposta de honorários e, ainda, tão pouco após o Termo de Diligência efetuado junto ao Requerido, conforme anexo 1,
o que prejudicou as respostas aos quesitos formulados pelo Requerente, a fim de esclarecer dúvidas quanto aos lançamentos, à apuração da base de cálculo e o valor real da evolução das operações de crédito realizadas entre as partes desta lide
.”
Sic. (g.n.)

Importante registrar que a determinação judicial para a apresentação dos propalados documentos foi exarada pelo juiz em, pelo menos, duas ocasiões, consoante se infere das decisões exaradas ao id. 65375212 - Pág. 57 e ao id. 65376218 - Pág. 70, fato este que não passou desapercebido por esta Relatora, por ocasião da análise dos apelos, como fiz constar do voto condutor do aresto:

“Ao analisar o pleito exordial, o magistrado singular deferiu a antecipação da tutela de urgência (fls. 335/340), para determinar, dentre outras medidas, que o banco/requerido providenciasse, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada de todos os contratos celebrados entre as partes, assim como os respectivos extratos de conta e lançamentos contábeis, em especial aqueles que deram origem aos 02 (dois) instrumentos de assunção, confissão e parcelamento de dívida, acostados às fls. 71/76 e 79/83.

Intimado para tanto, juntamente com a peça contestatória (fls. 345/386), o banco/réu colacionou, além de cópia dos instrumentos de confissão de dívida já carreados na exordial, alguns contratos de empréstimo e de abertura de conta corrente, os quais teriam dado origem ao débito estampado nos referidos instrumentos de confissão de dívida, deixando, contudo, de carrear aos autos o extrato de evolução da dívida, conforme requerido pela parte autora e determinado pelo magistrado singular.

Instados a se manifestarem acerca dos documentos apresentados, os autores reiteraram a necessidade de exibição dos documentos elencados no item “c” da petição inicial (fls. 535), consistentes em todos os contratos celebrados entre as partes, assim como
os lançamentos contábeis de crédito e pagamentos ocorridos, desde a abertura das contas correntes
, ou seja, os extratos de movimentação das referidas contas.

Em resposta ao pedido, o juiz singular determinou à instituição financeira que providenciasse o imediato cumprimento da decisão antecipatória de tutela, a fim de que ela promovesse a exibição de todos os documentos ali elencados, dentre eles, dos
lançamentos contábeis de crédito e pagamentos ocorridos
(leia-se extrato de conta corrente), sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – fls. 542.

Não obstante, mais uma vez, manteve-se inerte o banco/requerido.

Consumada a audiência preliminar, foi deferida a realização da prova pericial, consoante de denota do termo de fls. 543/544, ocasião em que foi promovida a nomeação do perito judicial e determinado, às partes, a indicação dos respectivos assistentes técnicos, bem como a apresentação dos quesitos.

Ultimadas a providências necessárias para a realização da prova pericial, somente a parte autora formulou quesitos (fls. 551/553).

Instado a apresentar a proposta de honorários periciais e o respectivo plano de trabalho, o expert reiterou a necessidade disponibilização, pelas partes,
dos extratos das contas correntes, a partir da primeira movimentação financeira ocorrida entre os litigantes
, dentre outros documentos, a fim de possibilitar a análise dos quesitos formulados (fls. 566/568).

Tudo em vão.

Apesar das reiteradas decisões judiciais, as quais culminaram, inclusive, com a imposição de multa cominatória, o banco/requerido deixou de apresentar os extratos de movimentação financeira relacionadas às contas correntes de titularidade dos autores, omissão esta que culminou com a elaboração de um laudo pericial inconclusivo e imprestável para o fim colimado
(fls. 604/611).”

(Sem grifo no original)

O voto seguiu registrando a fundamental relevância da apresentação dos extratos de movimentação bancária das contas correntes dos autores, para o deslinde da controvérsia:

“No caso dos autos, o que se vislumbra, da análise do processado, e em especial do exame do laudo pericial colacionado às fls. 604/611, é que a prova pretendida e considerada importante para a solução da lide, nos termos propostos, se consubstanciava, além dos contratos juntados, nos extratos de movimentação financeira das contas correntes mantidas pela parte autora junto ao banco/requerido, relativos ao período compreendido entre a primeira e a última movimentação
.
”

E foi com base nestes fundamentos que o aresto, ora executado, reputou pela veracidade da imputação da cobrança ilegal de encargos conferida ao banco, a rigor do que dispõe o art. 400, I, do CPC.

Também foi o mesmo fato processual que norteou declaração de nulidade das cobranças, as quais o banco não lograsse êxito em demonstrar a origem especificamente, nos termos do pedido inicial, conforme restou consignado na parte dispositiva do julgado, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores:

...DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS PRIMÍCIA LTDA E OUTROS, tão somente declarar nulas as cobranças, cujas as quais o banco não demonstrar a origem especificamente, nos termos do pedido inicial,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
...
(sem grifo no original)

Extrai-se do julgado que a prova da existência da dívida questionada, ou a persistência dela, após os ajustes dos encargos modulados pela decisão,
ficou relegada para a fase de liquidação de sentença
, na qual foi conferida ao banco mais uma chance de demonstrá-la, por meio da apresentação dos documentos indispensáveis à sua aferição, o que somente seria possível com a juntada dos extratos das contas correntes, com a demonstração dos lançamentos efetuados a título de crédito, débito e encargos contratuais, já que os pagamentos dos contratos eram efetuados por meio de débito em conta.

Ressalte-se, por oportuno, que não se cogita da prova do crédito contratado, já que, além de restar incontroverso, porque não integrou a causa de pedir, ficou demonstrado com a juntada dos contratos.

A discussão que se trava até este momento processual, cinge-se à existência, ou não, do débito registrado em nome dos autores, ora exequentes, junto à instituição financeira executada, em razão dos contratos questionados, uma vez que, conforme posto na petição inicial, eles acreditavam poder alcançar a quitação, com a repetição do indébito dos pagamentos efetuados indevidamente.

Não obstante, mais uma vez, e desta feita em inobservância à determinação exarada pelo aresto executado, o banco executado se descuidou do ônus que lhe competia e deixou de apresentar, no cumprimento de sentença, os extratos das contas correntes dos exequentes, a fim de apurar a persistência dos débitos registrados na conta, o que, repita-se, somente seria possível com a apuração dos lançamentos dos pagamentos efetuados, que eram realizados mediante desconto de valores nas respectivas contas, atrelados aos lançamentos efetuados a título de débito, calculados nos termos modulados pelas decisões judiciais, exaradas tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.

Todavia, não se pode deixar de considerar que a decisão exarada ao id. 105275588 - Pág. 2, de modo equivocado, determinou a apresentação dos contratos que formalizaram as operações de crédito, os quais, aliás, já integram o caderno processual, de modo que, nos moldes proferidos, a determinação judicial certamente induziu o executado a erro, conforme de infere da manifestação exarada ao id.

105967522.

Portanto, a despeito da clareza da deliberação consignada na parte dispositiva do aresto executado, não cabe, ao menos neste momento processual, a providência reclamada pelos agravantes, porque ao executado deve ser oportunizada a realização de prova acerca da eventual existência dos valores cobrados, sob pena de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023